Tribunal: STF
Processo: RE 1179915
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ACÓRDÃO PARADIGMA NO QUAL NÃO SE APRECIOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que, em sessão virtual de 21.2.2020 a 2.3.2020, negou provimento ao agravo regimental interposto por Gilberto de Oliveira Ferreira:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE N. 17. TEMA 147. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 23).
    Em sessão virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020, os embargos de declaração opostos contra o julgado da Segunda Turma deste Supremo Tribunal foram rejeitados (e-doc. 33).
    2. Publicado o acórdão no DJe de 5.5.2020, Gilberto de Oliveira Ferreira opôs, em 22.5.2020, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 56).
    3. O embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial julgados do Plenário e da Primeira Turma deste Supremo Tribunal: 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. São admissíveis os embargos de divergência quando demonstrado o dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 3. Embargos de divergência a que se dá provimento” (RE n. n. 540.857-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 20.9.2018).
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não obstante a jurisprudência pacífica desta Corte ser no sentido de que, não havendo atraso na satisfação do débito, não incidem juros moratórios entre a data da expedição e a data do efetivo pagamento do precatório, transitou em julgado a sentença, proferida no processo de conhecimento, que estipulou a incidência de juros moratórios até o depósito da integralidade da dívida. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 504.197-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19/12/2007).
    Alega que, “em idêntica situação fática (possibilidade de estabelecer os limites da coisa julgada no âmbito de recurso extraordinário) foram apresentadas duas soluções diversas e contraditórias ” (fl. 4, e-doc. 38).
    Assevera que “a Eg. 2ª Turma, no presente caso, entendeu que se tratava de matéria constitucional e de afronta direta à Carta Magna, ao passo em que o C. Tribunal Pleno reafirmou sua jurisprudência histórica de que a ponderação sobre os limites da coisa julgada estaria no âmbito da discussão infraconstitucional, de sorte que eventual violação à Carta Política seria meramente reflexa, o que obsta o conhecimento de apelo extremo com esse objeto“ (fl. 4, e-doc. 38).
    Argumenta que, “segundo se infere do aresto paradigma proferido pela C. 1ª Turma, sob a análise da mesma temática, à luz dos mesmos dispositivos constitucionais e contexto fático (execução de sentença que determinou a incidência de juros até o efetivo pagamento do precatório), concluiu pela existência de violação à coisa julgada e, consequentemente, pela necessidade de observância do título exequendo, inclusive, no tocante aos juros moratórios. Considerou, nesse particular, que a supressão desses juros sobre o período posterior à expedição do precatório ofenderia o princípio da intangibilidade da coisa julgada” (fl. 6, e-doc. 38).
    Ressalta que, “dadas as premissas, inequívoca, portanto, a existência de tese flagrantemente oposta à acolhida no presente feito a possibilitar o conhecimento e o provimento destes embargos de divergência” (fl. 7, e-doc. 38).
    Pontua ter “es[te Supremo Tribunal] reafirmado sua jurisprudência e, no julgamento dos REs nº 540.857/RS e nº 592.869/RS, assentou que “é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada”. Importa salientar ambos os acórdãos foram publicados em setembro de 2018, ou seja, refletem a mais atualizada cognição dessa Excelsa Corte Constitucional” (fls. 8-9, e-doc. 38).
    Realça que, “quanto ao mérito, se a tanto chegar, o v. acórdão ora embargado merece reforma a fim de que prevaleça o entendimento consolidado pela C. 1ª Turma desse E. Supremo Tribunal Federal, porquanto, na presente lide, os juros de mora pleiteados foram reconhecidos por decisão transitada em julgado, que determinou que sua incidência até o efetivo pagamento” (fls. 11-12, e-doc. 38).
    Defende “o sobrestamento deste feito para aguardar a manifestação definitiva desse Pretório Excelso quanto ao Tema nº 1.307-RG, ressalvada a observância do título executivo no caso concreto” (fl. 14, e-doc. 38).
    Pede “o conhecimento e o provimento destes embargos de divergência para que prevaleça o entendimento firmado pelo Colendo Plenário ou, quando menos, pela Eg. 1ª Turma desse Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo a restabelecer o acórdão que determinou a incidência de juros moratórios até o efetivo pagamento da integralidade da dívida, em obediência à coisa julgada, nos termos do art. 5°, XXXVI, da Carta Magna. Sucessivamente, caso assim não se entenda, o Autor requer o sobrestamento do feito a fim de aguardar a definição da tese a ser firmada em sede de repercussão geral por essa Ex. Corte no Tema nº 1.037 ” (fl. 14, e-doc. 38). 
    4. Em 29.5.2020, determinei a manifestação do agravado sobre este recurso, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 43).
    Em suas contrarrazões, a União sustenta que, “no presente caso, o embargante não comprovou a divergência, pois não se desincumbiu de realizar o devido o cotejo analítico, tendo em vista que, em desatendimento aos termos do art. 331 do RISTF, deixou de mencionar “em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, sendo certo que a impugnação se resumiu à mera transcrição das ementas dos processos tidos por divergentes, deixando de realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e os precedentes citados” (fls. 3-4, e-doc. 45).
    Salienta que “não houve julgamento de mérito do RE nº 540.847/RS, não sendo possível, portanto, sua utilização como acórdão paradigma” (fl. 5, e-doc. 45).
    Adverte que, “ao contrário do afirmado nas razões recursais do embargante, a jurisprudência dessa Suprema Corte, em casos análogos, corrobora a tese ora defendida, no sentido de que condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não obsta a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (fl. 7, e-doc. 45).
    Reforça que, “tendo em vista a ausência da demonstração do dissídio jurisprudencial na situação em exame, inexistindo cotejo analítico entre os julgados, bem como inexistência de divergência jurisprudencial, não merecem ser conhecidos ou providos os embargos de divergência” (fl. 9, e-doc. 45).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito ou sendo um de mérito e outro pelo qual não se tenha conhecido do recurso, embora tenha sido apreciada a controvérsia (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil). 
    Na espécie vertente, no paradigma apontado (Recurso Extraordinário n. 540.857-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 20.9.2018) não houve julgamento de mérito, apenas tendo sido apontado óbice ao prosseguimento do recurso extraordinário, ausência de ofensa constitucional direta, sem a apreciação da controvérsia. 
    Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “a inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado ou aqueles invocados como referência paradigmática sequer apreciam o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário”(DJe 6.7.2020). Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 510.151-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.248.255-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.7.2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO E DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 1. Não são cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal não adentra no mérito da causa, uma vez que a hipótese não se enquadra no elenco previsto no art. 1.043 do CPC/2015. 2. A conclusão do acórdão embargado está em absoluta conformidade com a jurisprudência formada no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1..242.804-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 1º.7.2020).
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a demonstração analítica do dissídio jurisprudencial constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência.
     Na espécie vertente, o agravante não realizou esse cotejo analítico, limitou-se a alegar a divergência e a transcrever os julgados que seriam divergentes. Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.048.290-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 13.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 3. A jurisprudência desta CORTE assentou serem incabíveis embargos de divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do recurso extraordinário ou do agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.249.060-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.5.2020)
    8. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”(RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).
    Essa orientação jurisprudencial reflete-se em julgados dos órgão colegiados deste Supremo Tribunal, com conclusão idêntica à exposta no acórdão embargado:
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019).
     “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão embargado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que afasta a incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição Federal. Desse modo, não foi possível à parte embargante desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC/2015” (RE n. 602.444-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 23.11.2018).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. II – Desse modo, em caso de inadimplemento do referido prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE n. 1.188.804-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2020).
     “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1º (atual § 5º) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1261228-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2020).
    9. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.
    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou, em repercussão geral, o entendimento de que não incidem juros de mora sobre precatórios durante o prazo previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição da República (art. 100, § 5º, da redação da Emenda Constitucional nº 62/2009) para o seu pagamento. Precedente: RE 591.085/MS (DJe 20.2.2009). Orientação sedimentada na Súmula Vinculante nº 17. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 577.465-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.10.2016).
    10. Não é o caso de determinar o sobrestamento deste processo para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289, Relator o Ministro Marco Aurélio, no qual este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral quanto à “incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento”(Tema 1.037).
    No julgamento do mérito de mencionado paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou tese contrária às pretensões do embargante,ao assentar que "o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'" (DJe 1º.7.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.
    11. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora